Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-61.2018.8.11.0051
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000592-61.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIOGO NOVAES DE CAMPOS - CPF: 007.973.471-51 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por DIOGO NOVAES DE CAMPOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais e materiais, em ação ajuizada contra GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP. O autor alega que obras realizadas pela ré causaram danos estruturais em seu imóvel. A sentença, com base no laudo pericial, concluiu pela inexistência de nexo causal entre as obras e os danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central reside em determinar se existe nexo causal entre as obras realizadas pela apelada e os danos estruturais no imóvel do apelante, à luz do laudo pericial apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, concluiu que as patologias existentes no imóvel do apelante decorrem de vícios construtivos internos, sem relação com as obras realizadas pela apelada. A perícia analisou a documentação do imóvel, realizou vistoria no local e aplicou normas técnicas da ABNT, constatando a ausência de elementos estruturais adequados na construção do imóvel do apelante. O laudo é claro e fundamentado, apontando as causas dos danos e afastando a responsabilidade da apelada.

O apelante questiona a validade do laudo pericial, alegando superficialidade e genericidade. Contudo, não apresentou elementos concretos que infirmassem as conclusões da perícia. A mera discordância com as conclusões do laudo não é suficiente para desconstituí-lo, especialmente quando este é fundamentado e elaborado por profissional qualificado.

A jurisprudência do STJ reforça a importância do laudo pericial: "Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença" (STJ - AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0).

Ainda que a atividade da apelada seja considerada de risco, a responsabilidade civil exige a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. No caso, o laudo pericial afastou expressamente esse nexo. O ônus da prova do nexo causal incumbia ao apelante (art. 373, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação desprovido. Majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. O laudo pericial, quando fundamentado e elaborado por profissional qualificado, goza de presunção de veracidade, sendo necessária prova robusta para desconstituí-lo.

2. A responsabilidade civil, ainda que em atividades de risco, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

3. A mera discordância com as conclusões do laudo pericial, sem a apresentação de elementos técnicos que o infirmem, não é suficiente para desconstituí-lo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
DIOGO NOVAES DE CAMPOS
contra sentença proferida na “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer e Não Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Materiais C/C Pedido Liminar e Paralisação de Obra/Aterro” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP,
que tramita perante a 2a Vara da Comarca de Campo Verde - MT.

O magistrado
a quo
,

em sentença
, (ID.

228593708),

julgou improcedentes os pedidos iniciais. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de exigibilidade suspensa.

O apelante em suas razões,

(ID. 228593710), contesta o laudo pericial, alegando sua superficialidade, contradições e falta de fundamentação técnica. Aponta a ausência de análise de documentos essenciais para a avaliação da estrutura do imóvel e a indevida utilização do contrato de compra e venda, insuficiente para comprovar vícios estruturais.

Argumenta que, desconsiderado o laudo pericial, as provas documentais juntadas aos autos, em especial as fotografias, demonstram a existência dos danos e o nexo causal com as obras realizadas pela apelada. Afirma que o imóvel não apresentava danos estruturais antes das obras, surgindo rachaduras e infiltrações logo após a intervenção no imóvel vizinho.

Sustenta que o nexo causal, comprovado pela cronologia dos fatos, é suficiente para configurar a responsabilidade civil, independentemente da existência de culpa. Defende a aplicação da responsabilidade objetiva, considerando que as atividades de aterro e construção de muro de arrimo, realizadas pela apelada, são inerentemente perigosas e geram risco para imóveis vizinhos.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar a demanda procedente. Pleiteia a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID. 228593712.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação indenizatória, ajuizada por DIOGO NOVAES DE CAMPOS, ora recorrente, em face de

GENTILIN E BIAZON LTDA. – EPP, ora recorrida, com o objetivo de obter indenização por danos materiais e morais, decorrentes de supostos prejuízos ocasionados por obras realizadas pela requerida nas imediações do imóvel residencial de propriedade do autor.

Narrou o autor que obras da ré causaram danos estruturais em sua residência, com rachaduras progressivas e desnível nas paredes, apesar dos reparos já realizados. Isso gerou prejuízos patrimoniais pelos gastos constantes e transtornos morais que ultrapassam mero aborrecimento.

Após impugnação à contestação, o juiz deferiu prova pericial. A proposta de honorários foi homologada e a perícia foi devidamente realizada.

Concluída a perícia técnica determinada pelo juízo, o laudo pericial acostado aos autos concluiu que as patologias existentes no imóvel do autor decorrem exclusivamente de vícios construtivos internos, especialmente a ausência de elementos estruturais adequados para suportar as cargas existentes, afastando expressamente qualquer contribuição das obras ou do muro de arrimo construído pela parte requerida.

Em sentença, o magistrado de 1o grau, com base na análise objetiva e técnica dos elementos constantes no laudo pericial e nos demais documentos que instruíram o feito, concluiu não haver relação de causalidade entre a obra realizada pela parte requerida e os danos estruturais sofridos pelo imóvel do autor, inviabilizando, consequentemente, a configuração de responsabilidade civil da ré pelos prejuízos materiais e morais alegados.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentado que há falhas graves na perícia, comprometendo sua validade e confiabilidade.

Sustenta que a perícia realizada apresenta respostas genéricas e sem fundamentação; conclusões categóricas dissociadas da vistoria; e análise superficial da relação entre danos e evento.

O caso apresentado trata dos danos estruturais em imóvel particular (rachaduras) decorrentes de atividade construtiva realizada por empresa em edificação próxima.

Tal situação configura-se, em tese, como responsabilidade civil objetiva, especialmente por se enquadrar no contexto de danos provocados por atividades potencialmente perigosas ou de risco acentuado, nos termos do Código Civil:

Art. 927, parágrafo único, Código Civil:

"Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

Além disso, destaca-se o dever legal de não causar danos ao imóvel vizinho durante obras de construção ou demolição

“Art. 1.311. Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias.”

Tal dispositivo, portanto, estabelece uma limitação clara ao direito de construir, condicionando-o ao respeito à integridade física e patrimonial dos imóveis contíguos. A doutrina é pacífica em reconhecer que essa obrigação não decorre apenas da culpa subjetiva, mas sim da natureza intrínseca da atividade construtiva, especialmente quando dela resultarem danos a imóveis vizinhos.

Nesse sentido, assevera a consagrada doutrina:

"Nas hipóteses de construções ou demolições, a responsabilidade é objetiva, uma vez que a atividade em questão pressupõe risco inerente, ensejando a obrigação de reparação independentemente da comprovação de culpa ou dolo." (Maria Helena Diniz - Curso de Direito Civil Brasileiro, vol. 7, 34a ed., São Paulo: Saraiva, 2020, p. 84)

Analisando detidamente os autos, verifica-se anexado sob ID. 228593701 - Pág. 1, laudo pericial confeccionado pela Sra. perita, que analisou patologias estruturais no imóvel do autor e sua relação com obras da requerida.

A metodologia utilizada foi análise documental, vistoria presencial e normas ABNT NBR 6118 e 14931, abordando conceitos como benfeitoria, conservação, desempenho, deterioração, durabilidade, infiltração, manutenção e vida útil.

Analisou nesse sentido o contrato de compra e venda, matrícula do imóvel, projeto de loteamento e parecer técnico da requerida in loco, vistoriando o muro perimetral, que encontrava-se sem acabamento com pintura descolada; fissuras na garagem e outras áreas; infiltrações com aplicação de espuma expansiva; distanciamento entre muro de arrimo da requerida e paredes do imóvel do autor.

Verificou patologias como umidade com vícios na pintura, ausência de elementos estruturais adequados e recalque diferencial (deformação vertical descendente de um terreno ou estrutura). Afirmou que o muro de arrimo da requerida não influenciou no recalque. Problemas originados da falta de projeto estrutural, estudo de solo e elementos estruturais adequados.

Concluiu que as patologias inerentes à edificação do autor se deram por vícios construtivos internos, sem relação com obras da requerida.

Nesse espeque, o laudo pericial é peça fundamental para a solução da controvérsia, e foi produzido por profissional qualificado e sob o crivo do contraditório, observando-se os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

As conclusões do laudo são claras e objetivas, no sentido de que os danos no imóvel da parte apelante decorrem de vícios construtivos internos, especificamente da ausência de projeto estrutural adequado, da falta de elementos de sustentação e do recalque diferencial do solo.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório a despeito da desqualificação do laudo pericial, inexistem provas em contrário que possam determinar que o resultado e o método utilizado no exame foi inadequado ou capaz de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ)

- Data de publicação: 30/06/2017).

O nexo de causalidade é pressuposto indispensável para a configuração da responsabilidade civil, conforme estabelecem os artigos 186 e 927 do Código Civil. Na ausência do nexo causal, não há que se falar em obrigação de indenizar.

As provas documentais juntadas aos autos não são suficientes para superar a conclusão da perícia técnica. As fotografias e demais documentos não comprovam, de forma inequívoca, que os danos no imóvel da parte apelante foram causados pela conduta da apelada.

No presente caso, o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que o muro de arrimo construído pela parte apelada não contribuiu, de nenhuma forma, para os danos observados no imóvel da parte apelante. A perícia técnica atestou que a construção do muro foi realizada de maneira independente e segura, sem gerar instabilidade ou danos à construção noticiada.

Este sodalício já decidiu de igual maneira em matéria análoga:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NOS AUTOS CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – DANOS EM IMÓVEL PROVOCADO POR VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES PROVINDOS DE APARTAMENTO VIZINHO SUPERIOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prova técnica produzida comprova que o vazamento provinha do apartamento vizinho, na parte superior, de modo que o imóvel não possui nenhum dano estrutural ou falha de execução de projeto que pudessem atribuir a culpa da construtora pelos alagamentos relatados pela autora. Ausente nexo causal entre os danos reclamados e conduta culposa imputada à ré. Conclusões técnicas não foram elididas de forma segura e convincente por outros elementos probatórios constantes dos autos.” (TJ-MT 10154751420168110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

No caso em tela, o laudo pericial afastou o nexo causal entre a atividade da apelada e os danos no imóvel do apelante. Portanto, ainda que se considere que a atividade da apelada é de risco, não há como responsabilizá-la pelos danos, diante da ausência de nexo causal.

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é da parte autora. No caso, a apelante não se desincumbiu desse ônus, pois não apresentou provas suficientes e convincentes acerca do nexo causal entre a conduta da apelada e os danos em seu imóvel, nem tampouco desconstituiu o laudo pericial e suas conclusões, razão pela qual deve ser mantida hígida a sentença recorrida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025